Tribunal: TJMT
Processo: 1006171-61.2025.8.11.0045
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006171-61.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0055-87 (RECORRENTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), JOSE PIVOTTO FAZIN - CPF: 053.691.829-57 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1006171-61.2025.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°
1006171-61.2025.8.11.0045

Recorrente:
Amaggi Exportação e Importação Ltda.

Recorrido:
José Pivotto Fazin

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DESTINATÁRIO DA CARGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DO VALE-PEDÁGIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO LEGAL. INDENIZAÇÃO PREVISTA EM LEI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos feitos em ação de cobrança, condenando a requerida ao pagamento de indenização pela não antecipação do vale-pedágio, equivalente ao dobro do frete, bem como ao pagamento de saldo remanescente de frete não quitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente possui legitimidade passiva para responder pela obrigação de antecipação do vale-pedágio; (ii) estabelecer se houve descumprimento da obrigação legal e inadimplemento contratual aptos a ensejar condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei número 11.442 de 2007 estabelece a responsabilidade solidária entre contratante, subcontratante, cossignatário e proprietário da carga pelas obrigações decorrentes do transporte rodoviário.

4.

A destinatária da carga integra a cadeia logística e responde solidariamente, ainda que não tenha contratado diretamente o transportador.

5.

O transportador comprova a prestação do serviço e o pagamento dos pedágios com recursos próprios.

6.

A recorrente não demonstra a antecipação do vale-pedágio nem apresenta prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

7.

A ausência de antecipação do vale-pedágio configura descumprimento de obrigação legal e enseja indenização automática.

8.

A indenização equivalente ao dobro do valor do frete possui previsão no artigo 8o da Lei número 10.209 de 2001.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A destinatária da carga responde solidariamente pelas obrigações do transporte, inclusive pela antecipação do vale-pedágio.

2.

A ausência de comprovação da antecipação do vale-pedágio enseja indenização automática nos termos da lei.

3.

A indenização equivalente ao dobro do frete possui natureza legal e constitucional.

4.

O inadimplemento do frete autoriza a cobrança do saldo remanescente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 11.442 de 2007, artigo 5o-A, parágrafo segundo; Lei número 10.209 de 2001, artigo 8o; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei número 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1074231-24.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 09.04.2026; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1008278-93.2025.8.11.0040, Terceira Turma Recursal, julgado em 17.03.2026

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1006171-61.2025.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°
1006171-61.2025.8.11.0045

Recorrente:
Amaggi Exportação e Importação Ltda.

Recorrido:
José Pivotto Fazin

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Amaggi Exportação e Importação Ltda.

Ação: de cobrança de indenização de vale pedágio

Origem:
Juizados Especiais de Lucas do Rio Verde
-MT.

S
entença (Id. 359029949):
julgou procedentes os pedidos da inicial, condenou a empresa requerida ao pagamento de R$ 3.330,00 (três mil e trezentos e trinta reais) a título de indenização pela não antecipação do vale-pedágio e R$ 1.665,00 (mil e seiscentos e sessenta e cinco reais) pelo saldo remanescente do frete.

Recurso Inominado
(Id. 359030355): requer a reforma da sentença a fim de que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito ou, alternativamente, para que o pedido autoral seja julgado improcedente.

Contrarrazões
(Id. 359030355): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1006171-61.2025.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°
1006171-61.2025.8.11.0045

Recorrente:
Amaggi Exportação e Importação Ltda.

Recorrido:
José Pivotto Fazin

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Amaggi Exportação e Importação Ltda. em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por José Pivotto Fazin, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.330,00 (três mil trezentos e trinta reais) a título de indenização pela não antecipação do vale-pedágio, equivalente ao dobro do valor do frete, nos termos do artigo 8o da Lei no 10.209/2001, bem como ao pagamento de R$ 1.665,00 (mil seiscentos e sessenta e cinco reais) a título de saldo de frete inadimplido.

Da narrativa inicial o autor alega que foi contratado para transportar carga de soja em grãos, com coleta nos Armazéns Maravilha, em Nova Mutum/MT, com destino à empresa AMAGGI, em Lucas do Rio Verde/MT.

Afirma que, em razão do cancelamento do embarque original, foi redirecionado ao Armazém Mano Júlio, também em Lucas do Rio Verde/MT, e que, em nenhum momento, recebeu o vale-pedágio de forma antecipada, tendo arcado com as despesas de pedágio com recursos próprios.

A recorrente, por sua vez, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva por não ter participado da relação contratual e, no mérito, defende a ausência dos requisitos da responsabilidade civil, especialmente a inexistência de nexo causal entre eventual conduta da Amaggi e o dano alegado, argumentando que a obrigação de antecipar o vale-pedágio recairia exclusivamente sobre o embarcador.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A recorrente alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que não contratou diretamente o recorrido.

No entanto, o artigo 5o-A, §2o da Lei no 11.442/2007 estabelece expressamente a solidariedade entre o contratante, o subcontratante, o cossignatário e o proprietário da carga:

"Artigo 5o-A. [...] §2o O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros."

No caso em análise, a recorrente figura como destinatária da carga, conforme documentação acostada aos autos, o que atrai sua responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização por não antecipação do frete, independentemente de ter contratado diretamente o recorrido.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA DESTINATÁRIA. NATUREZA OBJETIVA DA INDENIZAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por estadia em razão de atraso superior ao limite legal de 5 horas para descarga de carga de gergelim, com permanência do veículo por mais de 120 horas no estabelecimento da destinatária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a destinatária da carga possui legitimidade e responsabilidade solidária pelo pagamento da estadia, ainda que não tenha contratado diretamente o transporte; (ii) estabelecer se a indenização por estadia exige comprovação de culpa; (iii) determinar se o “pico da safra” configura excludente de responsabilidade; (iv) definir o marco inicial de contagem do tempo de espera e a suficiência das provas apresentadas. III. RAZÕES DE DECIDIR A destinatária da carga enquadra-se no conceito de consignatária no âmbito da Lei no 11.442/2007 e responde solidariamente pela indenização de estadia, independentemente de vínculo contratual direto com o transportador. A responsabilidade decorre de imposição legal (art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007), visando proteger o transportador e garantir a efetividade da remuneração pelo serviço prestado. A indenização por estadia possui natureza objetiva, sendo suficiente a comprovação do tempo de espera superior a 5 horas, nos termos do art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007, independentemente de prova de culpa. O “pico da safra” constitui fortuito interno, previsível e inerente à atividade econômica da destinatária, não afastando o dever de indenizar. O prazo de espera conta-se a partir da chegada do veículo ao endereço de destino, e não de etapas internas do procedimento logístico. Os documentos apresentados pelo transportador comprovam a chegada e o tempo de permanência, enquanto a ausência de registros completos pela destinatária atrai a presunção de veracidade das alegações do autor, conforme art. 11, § 9o, da Lei no 11.442/2007. A jurisprudência da Turma Recursal reconhece a responsabilidade solidária da destinatária e a natureza objetiva da indenização por estadia em hipóteses análogas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A destinatária da carga responde solidariamente pela indenização de estadia, nos termos do art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007, ainda que não tenha contratado diretamente o transporte. 2. A indenização por estadia possui natureza objetiva e independe de comprovação de culpa, bastando o excesso do prazo legal de 5 horas. 3. O “pico da safra” configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade da destinatária. 4. O termo inicial da contagem da estadia é a chegada do veículo ao endereço de destino, sendo válidas as provas documentais do transportador na ausência de registros completos do destinatário. (...) (N.U 1074231-24.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)”.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Superada a preliminar, da análise do conjunto probatório, verifica-se que o recorrido juntou as autorizações de carregamento Id’s. 359029928 e 359029929, demonstrando a realização do serviço contratado, bem como o valor desembolsado pelo pedágio Id. 359029930.

Embora a recorrente afirme que a responsabilidade pelo vale-pedágio seria exclusiva do embarcador, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.209/2001, e que não se enquadraria em nenhuma das hipóteses legais de embarcador ou equiparado, a responsabilidade solidária do proprietário da carga pelas obrigações devidas ao transportador, incluídas as despesas com pedágio não antecipadas, decorre diretamente do § 2o do artigo 5o-A da Lei no 11.442/2007, sem que isso implique qualquer violação ao artigo 1o da Lei no 10.209/2001.

Além disso, em que pese a empresa requerida alegar que não existe dever de indenizar, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Limitou-se a negar genericamente a responsabilidade e a apontar outras empresas como as verdadeiras responsáveis pela obrigação, sem, contudo, demonstrar que o vale-pedágio foi efetivamente antecipado ao transportador por qualquer dos agentes da cadeia logística. A ausência dessa prova é determinante para a manutenção da condenação, pois a obrigação de antecipar o vale-pedágio é legal e sua inobservância gera automaticamente o dever de indenizar, nos termos do artigo 8o da Lei no 10.209/2001.

Desse modo, a ausência de comprovação da antecipação do vale-pedágio, aliada à inexistência de prova de excludente de responsabilidade, evidencia o descumprimento da obrigação legal, sendo insuficiente a mera alegação genérica de atribuição a terceiros.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO PREVISTA EM LEI. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado contra sentença que condenou a destinatária da carga ao pagamento de indenização equivalente a duas vezes o valor do frete, em razão da não antecipação do vale-pedágio obrigatório, nos termos do art. 8o da Lei no 10.209/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a destinatária da carga possui legitimidade passiva para responder pela obrigação de antecipar o vale-pedágio; (ii) verificar se houve comprovação do não adiantamento do vale-pedágio; e (iii) analisar se a indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é proporcional ou pode ser reduzida equitativamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A destinatária da carga possui legitimidade passiva, pois o art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007 estabelece responsabilidade solidária do contratante, subcontratante, cossignatário e proprietário da carga pela obrigação de antecipar o vale-pedágio. 4. O transportador comprovou a realização do transporte e o pagamento dos pedágios, enquanto a recorrente não demonstrou ter realizado o adiantamento do vale-pedágio, configurando a infração prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001. 5. A indenização equivalente a duas vezes o valor do frete foi declarada constitucional pelo STF no julgamento da ADI 6.031/DF, não cabendo ao Poder Judiciário alterar os critérios legislativos estabelecidos em lei, sob pena de violação à separação dos Poderes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A destinatária da carga responde solidariamente pela obrigação de antecipar o vale-pedágio, nos termos do art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007. 2. Comprovado pelo transportador a realização do transporte e o pagamento dos pedágios, sem que o embarcador demonstre a antecipação do vale-pedágio, é devida a indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001. 3. A indenização equivalente a duas vezes o valor do frete, prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, foi declarada constitucional pelo STF e não pode ser reduzida pelo Poder Judiciário." (...) (N.U 1008278-93.2025.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)”.

Além disso, a indenização fixada, equivalente a duas vezes o valor do frete, encontra expressa previsão legal no artigo 8o da Lei no 10.209/2001 e foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.031/DF. O valor da condenação a esse título deve, portanto, ser mantido.

Quanto ao saldo de frete de R$ 1.665,00 (mil e seiscentos e sessenta e cinco reais), o autor comprovou a prestação do serviço de transporte e a ausência de pagamento integral da remuneração devida, ao passo que a recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de demonstrar o pagamento integral do frete contratado, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026